Tribunal: TJPA
Processo: 0021365-46.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021365-46.2019.8.14.0401

APELANTE: JOAO NAIRON MAIA CARDOSO, JEFFERSON BRUNO IBERNON FEITOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MAJORADO - NULIDADE SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA. TESES COLIDENTES NAS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR - MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. RÉUS CONDENADOS A UMA QUALIFICADORA PELO FURTO DE
RES
, CUJO VALOR SUPERA DEZ POR CENTO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INCABÍVEL. TEMA REPETITIVO N. 934, DO C. STJ - RECONHECIMENTO DE MENOR PARTICIPAÇÃO A UM DOS APELANTES. INVIABILIDADE.
COAUTORIA CONFIGURADA
- AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. NECESSIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.087, DO C. STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO, REDIMENSIONADAS AS PENAS DOS APELANTES. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, não acolher a preliminar de nulidade arguida pela d. Procuradoria de Justiça, e, no mérito, negar-lhe provimento, mas, de ofício, redimensionar as penas dos apelantes, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

João Nairon Maia Cardoso e Jefferson Bruno Ibernon Feitosa,
irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-los nas sanções punitivas do artigo 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal, fixando-lhes a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. ID 11230495)

Inconformada, a defesa requer: (a)

a aplicação do princípio da insignificância para absolver os apelantes; (b)
a desclassificação para a modalidade tentada do delito de furto;
(c)
aplicação causa de diminuição de pena da menor participação do réu Jefferson Bruno Ibernon Feitosa
(cf. ID 11230508)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o improvimento do recurso (cf. ID 11230516)
.

A d. Procuradoria de Justiça argui preliminar de nulidade processual, e, no mérito, se manifesta pelo improvimento da apelação (cf. ID 11740435).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 14 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA

A d. Procuradoria de Justiça suscita a nulidade do feito desde a fase de alegações finais ao argumento de que as versões apresentadas pelos apelantes, que são possuem o mesmo defensor, seriam conflitantes, já que foi pleiteada a aplicação da participação de menor importância a
Jefferson Bruno Ibernon Feitosa
, o que geria um desequilíbrio no exercício da ampla defesa em relação a
João Nairon Maia Cardoso.

Data maxima venia
, não tem razão a d. Procuradoria de Justiça.

Como é cediço, somente se verifica a ocorrência de teses colidentes quando os réus atribuem um ao outro a prática criminosa, cuja imputação somente é possível a um único acusado, e, nesse contexto, a condenação de um leva à absolvição do outro, ou quando o crime é praticado de forma que a culpa de um réu afaste a do outro, o que não ocorreu no caso em tela

Ora, analisando os autos, noto que foram erigidas teses comuns de absolvição e desclassificação para modalidade tentada do delito a ambos os réus, sendo a tese de participação de menor importância de Jefferson mero pleito subsidiário calcado em trechos específicos dos depoimentos colhidos em juízo, que caso viesse a ser deferido, em nada agravaria a situação de João.

Portanto, não verifico qualquer prejuízo ao direito de defesa de João Nairon Maia Cardoso, eis que inexiste colisão ou antagonismo das teses apresentadas pela defesa na apelação comum, restando preservados os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, não havendo, portanto, qualquer nulidade a reconhecer.

Preliminar não acolhida.

3 - DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, objetivando a absolvição dos apelantes por atipicidade material.

Pois bem.

O Excelso Supremo Tribunal Federal estabeleceu quatro pressupostos, os quais devem ser atendidos concomitantemente, para incidência do princípio invocado pelo apelante, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, RHC 118.972/MG).

Com essas premissas em mente, observo que os apelantes não fazem jus à benesse, pois ambos foram condenados por furto qualificado pelo concurso de agentes, o que torna evidente o maior grau de reprovabilidade das condutas dos apelantes.

Nesse sentido, colaciono:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, § 4º, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DE FIOS DE COBRE DE TRANSFORMADORES DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO VALOR DO BEM. CONCURSO DE PESSOAS. ÓBICES AO RECONHECIMENTO DA BAGATELA. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM NÃO CALCULADO. ORDEM DENEGADA. (...). 2. O crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes, circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância (...) (STJ - HC: 623399 SC 2020/0291091-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

Não bastasse isso, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça elegeu o percentual de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para quantificar objetivamente a inexpressividade da lesão patrimonial provocada. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) 2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima. No caso dos autos, o furto foi praticado no dia 31/8/2022, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva, avaliada em R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 858869 GO 2023/0360009-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023)

Ora, a
res
foi estimada em
R$ 1.000,00 (mil reais) pelo ofendido (cf. ID
11230412)
, o que supera o salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 998,00), valendo registrar que não houve oposição da defesa quanto a essa estimativa. Assim, apesar de o
objeto ter sido devolvido à vítima (cf. página 8, do ID
11230367)
, o seu valor não constitui montante inexpressivo, o que afasta a incidência do princípio da insignificância.

Desse modo, entendo não atendidos os requisitos engendrados pelo Pretório Excelso, motivo por que indefiro o pleito defensivo.

4 - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO

A defesa requer o reconhecimento da modalidade tentada ao furto perpetrado, argumentando que os apelantes não tiveram a posse mansa e pacífica da
res
.

Sem razão,
data venia
.

Como é cediço, foi adotada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça a chamada teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), para definir que a consumação de delitos patrimoniais como o furto ocorre com a simples inversão da posse da coisa, fazendo

cessar o poder de fato da vítima sobre o objeto subtraído. Assim, restou assentado por intermédio do procedimento previsto no artigo 927, do CPC, o Tema Repetitivo n. 934, do c. STJ, que dispõe,
in verbis
:

Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da
res furtiv
a, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Vale ressaltar que esse entendimento possui
contornos vinculantes, sendo a sua aplicação de natureza compulsória por parte das Cortes de Justiça, tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reconhecer a tentativa de furto, pois foi devidamente comprovado no processo que os apelantes subtraíram o refletor, tendo havido efetiva inversão da posse do objeto, que saiu da esfera de poder da vítima, pouco importando que tenha sido por curto espaço de tempo. Logo, tem-se que o crime foi consumado.

Portanto, houve correta aplicação da orientação vigente no ordenamento, a qual vem sendo aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo notícias de superação do entendimento vinculante (
overrunling
). Registro, ainda, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
)
quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitos, nessa senda, os moldes do édito condenatório, motivo por que o mantenho
.

Pleito indeferido.

5 - DA MENOR PARTICIPAÇÃO DE JEFFERSON BRUNO IBERNON FEITOSA

A defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição do artigo 29, §1º, do Código Penal ao apelante Jefferson Bruno Ibernon Feitosa, alegando que esse apenas “acompanhou o réu JOÃO nos fatos, sem praticar qualquer conduta relevante para o deslinde dos acontecimentos” (cf. página 6, do ID 11230508).

Pois bem.

Como é cediço, configura-se a coautoria quando todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Dessa forma, não é necessário que todos os sujeitos pratiquem o verbo descrito no tipo, bastando que a sua conduta componha a realização do fato típico, de sorte que todos respondem pela prática do mesmo delito. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. (...) 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos (...) 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022).

Com essa premissa em mente, observo que o apelante é coautor do delito sob testilha, eis que é nítida a divisão de tarefas havida, na medida em que houve auxílio entre ambos para que conseguissem chegar até o objeto almejado e, assim, retirá-lo do local.

Dessa forma, a divisão de tarefas havida foi essencial para o sucesso da empreitada, sendo inequívoca a existência do liame subjetivo entre ambos. Nessa linha, é inaplicável a diminuição da pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, não havendo como prosperar a tese defensiva.

6 - DO DECOTE, DE OFÍCIO, DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO

Analisando a dosimetria da pena do apelante, constato a necessidade de reparo, o que passo a fazer de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Ocorre que a MM. Magistrada fez incidir a causa de aumento prevista no § 1º, do artigo 155, do Código Penal (repouso noturno), para obtenção das penas definitivas dos apelantes, o que deve ser extirpado da terceira fase das dosagens.

Explico.

Conforme recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não é possível a aplicação da aludida causa de aumento ao furto qualificado, já que a pena decorrente dessa incidência resultaria em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade, e também em razão da topografia do Código Penal (STJ, REsp n. 1.888.756/SP), sendo firmando sobre o assunto, o Tema Repetitivo n. 1087, do C. STJ, o qual preconiza:

A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).

Destaco que embora não conste na tese aprovada, na fundamentação do acórdão paradigma (STJ, REsp n. 1.888.756/SP) foi facultado ao julgador a utilização da majorante em questão para desabonar o vetor das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, considerando a maior lesividade advinda do cometimento do furto qualificado durante o repouso noturno do que do furto simples ocorrente no mesmo período.

Vale ressaltar que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em reformatio in pejus, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora na situação final. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. NÃO RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA. 1. "O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). 2. Não há, no caso, afronta ao princípio da ne reformatio in pejus no deslocamento da causa de aumento sobejeante para a primeira fase da dosimetria, posto que não houve recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu. Precedente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1953672 PR 2021/0257490-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Assim, transporei a majorante para a fase inicial da quantificação das reprimendas para negativar o vetor das circunstâncias do crime.

7 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Tendo em vista o reparo promovido acima, realizarei a nova dosimetria das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Registro que me valerei da fração de 1/7 (um sétimo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das sete circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base considerada negativa, eis que o oitavo vetor - comportamento da vítima - somente se prestaria a beneficiar o réu, conforme Súmula 18, dessa e. Corte de Justiça.

7.1 - DA DOSAGEM DE JOÃO NAIRON MAIA CARDOSO

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante do crime cometido em repouso noturno. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, reduzo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 32 (trinta dois) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, motivo por que torno definitiva a pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, conforme artigo 33, §2º “c”, do CP.

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida em sentença, ferindo o princípio da non reformatio in pejus. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 13 (treze) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Além disso, embora exista agora uma circunstância judicial valorada como negativa, em observância ao artigo 617, do CPP, concedo o benefício da substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período restante da condenação, por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, em busca da reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

Ao Juízo de Execução, caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

7.2 - DA DOSAGEM DE JEFFERSON BRUNO IBERNON FEITOSA

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, que recebeu a majorante do crime cometido em repouso noturno. Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, reduzo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, motivo por que torno definitiva a pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, conforme artigo 33, §2º “c”, do CP.

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida em sentença, ferindo o princípio da non reformatio in pejus. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 13 (treze) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

Além disso, embora exista agora uma circunstância judicial valorada como negativa, em observância ao artigo 617, do CPP, concedo o benefício da substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período restante da condenação, por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, em busca da reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

Ao Juízo de Execução, caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e não acolho a preliminar arguida pela d. Procuradoria de Justiça, e, no mérito, nego-lhe provimento, mas, de ofício, redimensiono as penas dos apelantes.

É o voto.

Belém, 23/07/2024